Tribunal: TJES
Processo: 5028422-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028422-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: IHAGO DE CASTRO KOURY GUIMARAES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SICOOB. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VIA APLICATIVO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 4.069,73) E MORAIS (R$ 5.000,00).
QUANTUM
MANTIDO; JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DANOS MATERIAIS. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5028422-23.2023.8.08.0024

Recorrente: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO

Recorrido: IHAGO DE CASTRO KOURY GUIMARAES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 9420912).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
de forma preliminar, a incompetência do juizado especial cível, tendo em vista a complexidade da causa (necessidade de realização de perícia);
b)
que a sentença merece reforma, com a improcedência dos pleitos autorais;
c)
que não houve falha na prestação do serviço, aduzindo que a comunicação de furto somente foi informada após a realização das transações contestadas;
d)
culpa exclusiva da vítima e de terceiro, alegando que para a confirmação das transações é necessária a confirmação por senha cadastrada no aplicativo;
e)
do não cabimento de indenização por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
f)
incidência de correção monetária dos danos materiais a partir do ajuizamento da ação.

Inicialmente,
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia não se sustenta, pelo fato de o caso em tela não ser complexo. Pelo contrário, trata-se de demanda simples onde o recorrido logrou êxito em demonstrar, documentalmente, os prejuízos sofridos e a falta de interesse do recorrente em buscar uma solução.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente, decorrente das transações efetuadas via PIX e TED (PIX no valor de R$ 999,00 e TED de R$ 4.500,00), logo após o furto do celular da parte recorrida, devidamente comunicado e contestado.

Com efeito, ao analisar os autos, verifico que a recorrida teve o seu celular furtado em um evento na noite do dia 29/09/22, sendo que as transações questionadas foram efetuadas horas depois, na madrugada do dia 30/09/22.

Assim, diversamente da narrativa da parte recorrente, o recorrido, no dia seguinte ao furto de seu celular (que ocorreu na noite anterior), cuidou em registrar o respectivo boletim de ocorrência (ID 9420271) e comunicar o fato à parte recorrente, registrando uma contestação das transações indevidas junto ao canal de comunicação do banco.

Em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange a falha no sistema de segurança da parte recorrente, havendo defeito na prestação dos serviços, já que, consoante acertadamente asseverado,
“[...] apesar de a Requerida afirmar que não houve alteração dos padrões de transações do Autor, isso não merece prosperar, pois as transações por ela indicadas como paradigma nada têm a ver com as transações discutidas neste processo, além do fato de as transações impugnadas terem utilizado recursos superiores aos que o Autor possuía em conta bancária o que devia, necessariamente, chamar a atenção da Requerida a impedir as transações.
”
(
sic
– ID 9420905, negritei).

De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

E mais: é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação de conta do cliente é de responsabilidade da parte recorrente, que possui mecanismos para evitar movimentações fora do perfil do consumidor.

Logo, é notória a responsabilidade do banco recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Sendo assim, comprovada a falha na prestação de serviços pelo banco recorrente, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau que condenou ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 4.069,73 (quatro mil e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), referente às transações contestadas.

Em relação à correção monetária em relação aos alegados prejuízos materiais, é sabido que a sua incidência ocorre a partir do efetivo prejuízo/desembolso, nos termos da súmula nº 43 do STJ.

Contudo, segundo entendimento atual, o indigitado valor
deverá ser atualizado pela Selic deduzido o IPCA desde o seu desembolso e após a citação unicamente pela Selic.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada somente para determinar que o valor estabelecido a título de danos materiais (R$ 4.069,73) deverá ser atualizado pela Selic deduzido o IPCA desde o seu desembolso e após a citação unicamente pela Selic.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)